Tribunal: TJBA
Processo: 0500043-48.2017.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500043-48.2017.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CLOVIS COELHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO NOGUEIRA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do autor, sob o fundamento de que a demanda envolveria direito personalíssimo e intransmissível aos herdeiros. A ação inicial buscava a restituição de valores sacados indevidamente da conta bancária do autor, bem como indenização por danos morais. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito e habilitação dos sucessores (art. 110 do CPC), bem como a transmissibilidade dos direitos patrimoniais (art. 943 do CC) e sua legitimidade como companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do autor no curso do processo autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito ou impõe a suspensão para habilitação dos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC; (ii) estabelecer se o direito à restituição de valores e à reparação de danos materiais possui natureza patrimonial e transmissível, legitimando a companheira a suceder o falecido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 do CPC determina que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, o processo deve ser suspenso para que se proceda à habilitação dos sucessores, salvo quando se tratar de direito absolutamente personalíssimo e intransmissível.

A extinção do processo sem oportunizar a habilitação dos sucessores configura
error in procedendo
e viola o contraditório e a ampla defesa.

O pedido de restituição de valores supostamente sacados indevidamente da conta bancária do falecido revela natureza patrimonial, não se confundindo com direito personalíssimo.

A companheira comprova a união estável por declaração pública e consta como declarante na certidão de óbito, evidenciando sua condição de sucessora legítima.

A extinção do processo, com fundamento na suposta intransmissibilidade da pretensão, desconsidera a natureza patrimonial do pedido e afronta a disciplina legal da sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0500043-48.2017.8.05.0007, em que figuram como Apelante JOSINETE JESUS DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça